Tribunal: TJMT
Processo: 1019100-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019100-43.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), RONALDO JOSE BRESCIANI - CPF: 023.375.788-01 (ADVOGADO), ROSANIA BARROS DOS SANTOS - CPF: 926.974.291-15 (AUTOR), CLEITON GALHARDO DA SILVA - CPF: 218.426.738-40 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDA A PREJUDICIAL DE MÉRITO, JULGADA EXTINTA A AÇÃO RESCISÓRIA, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO – DECADÊNCIA – PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 975 DO CPC – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

“O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”
(Art. 975, CPC).

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação Rescisória proposta por
ROSANIA BARROS DOS SANTOS
, com o fito de rescindir o acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação (no. 85613/2015) por ela interposto nos autos da Ação Indenizatória n.o 17620-02.2012.8.11.0041, e, assim, reformou parcialmente a sentença vergastada, reconhecendo a procedência da reconvenção, impondo ao apelado, ora requerido, o ressarcimento por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento e com juros e mora a contar do evento danoso, e por prejuízos materiais de R$ 5.500,00 (cinco mil, quinhentos reais), com correção monetária a partir da data em que o gasto foi realizado e com juros de mora a contar da citação. Ainda, fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (ID 57237974 – fls. 20/28).

Para tanto, a autora aduz que há erro material na prolação da sentença e do acórdão, que os tornou inexequíveis, uma vez que uma testemunha, identificada como pedreiro, declarou o valor do imóvel sem, contudo, ser pessoa capacitada para tanto.

Afirma que a decisão vergastada não atentou para a inexistência de um Laudo Pericial técnico a fim de avaliar o imóvel, sendo que um pedreiro não pode atribuir valor de mercado ao bem imóvel.

Menciona que o valor atribuído pelo depoente não tem lastro probatório que justifique sua afirmação.

Sustenta que a decisão tornou-se inexequível, uma vez que, ao corrigir monetariamente os valores condenatórios até a data de 08/09/2020, o direito da requerente seria de aproximadamente R$ 31.746,05 (trinta e um mil, setecentos e quarenta e seis reais, cinco centavos) e o direito do requerido seria de R$ 95.387,92 (noventa e cinco mil, trezentos e oitenta e sete reais, noventa e dois centavos).

Aponta que o valor do imóvel hoje, mesmo com a avaliação profissional não chegaria a R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) e não sofreria a atualização do débito nos mesmos patamares da decisão guerreada, no que se refere a aplicação de juros e correção monetária.

Afirma que os direitos da requerente foram suprimidos de forma que somente receberia cerca de 67,27% (sessenta e sete vírgula vinte e sete por cento) de seu direito, o que tornaria injusta a decisão.

Com base nisso, requer seja julgada procedente a presente Ação Rescisória, para reformar em parte o acórdão, por se tratar de decisão inexequível, determinando a conversão dos direitos das partes em proporcionais ao valor do bem imóvel, por ocasião de venda, respeitando a totalidade do direito de cada parte.

Sem pedido liminar.

Citado, o réu apresentou contestação, alegando, como prejudicial de mérito, a ocorrência da decadência, tendo em vista que, o acórdão transitou em julgado em 04/11/2016, ultrapassando o prazo para a propositura de ação rescisória. No mérito, rebateu os argumentos apresentados pela requerente, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais (ID 63830955 – fls. 189/193).

A autora apresentou impugnação à contestação, refutando a decadência sob o argumento de que o cumprimento da sentença é inexequível, daí porque a necessidade da rescisória, mormente porque a pretensão é que se corrija apenas e tão somente a forma, sem desconstituir o direito do requerido (ID 69976978).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 71682986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO (DECADÊNCIA)

Eminentes Pares:

Ao apresentar contestação, o réu arguiu, como prejudicial de mérito, a ocorrência da decadência, tendo em vista que, o acórdão transitou em julgado em 04/11/2016, ultrapassando o prazo para a propositura de ação rescisória. No mérito, rebateu os argumentos apresentados pela requerente, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais (ID 63830955 – fls. 189/193).

Por sua vez, a autora apresentou impugnação à contestação, refutando a decadência sob o argumento de que o cumprimento da sentença é inexequível, daí porque a necessidade da rescisória, mormente porque a pretensão é que se corrija apenas e tão somente a forma, sem desconstituir o direito do requerido (ID 69976978).

Pois bem.

Quanto à matéria, o art. 966 do Código de processo Civil a dispõe acerca do cabimento da ação rescisória, senão vejamos:

Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
:

I -
se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz
;

II -
for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente
;

III -
resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei
;

IV -
ofender a coisa julgada
;

V -
violar manifestamente norma jurídica
;

VI -
for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória
;

VII -
obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
;

VIII -
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2o
Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça
:

I -
nova propositura da demanda
; ou

II -
admissibilidade do recurso correspondente
.

§ 3o
A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão
.

§ 4o
Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação
, nos termos da lei.

§ 5o
Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento
.

§ 6o
Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica
.

O excerto normativo acima transcrito destaca as hipóteses de cabimento da ação rescisória, e, dentre eles, não se observa a possibilidade de sua propositura para correção do acórdão porque este teria se tornado inexequível, tendo em vista que o crédito do ora réu se tornou maior do que o da autora, como pretende a autora.

Ora, o que viabiliza o ajuizamento da ação rescisória não é a injustiça da decisão/acórdão rescindendo, mas sim a existência de algumas da situações declinadas no artigo retro colacionado, o que não é o caso dos autos.

Como se isso não bastasse, o artigo 975 do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 975.
O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo
.

§ 1o Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput , quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense.

§ 2o Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

§ 3o Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão
.

Ou seja, o prazo decadencial da rescisória é, em regra, de 02 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, excetuando-se apenas as situações dispostas nos parágrafos segundo e terceiro, que não representam o caso dos autos.

Com efeito, na hipótese, a autora fundamenta seu pedido rescisório na inviabilidade da execução da sentença ante a discrepância dos valores devidos entre as partes litigantes, também não se amoldando a nenhuma das exceções legais acima destacadas.

Logo, tendo em vista que o trânsito em julgado deu-se em
04/11/2016
, conforme se infere da certidão colacionada ao ID 63830957 (fls. 194), e esta ação rescisória somente foi proposta em
11/09/2020
, é evidente que já havia escoado o prazo decadencial de 02 (dois) anos.

Com efeito, o prazo de 02 (dois) anos findou-se em 04/11/2018, ou seja, 01 (um) ano e 10 (dez) meses antes da propositura desta rescisória, operando-se a decadência, sendo imperiosa, portanto, a extinção da ação com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, II, do CPC.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM AÇÃO DE APOSENTADORIA – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA – ACOLHIMENTO - SENTENÇA DE INTERDIÇÃO PROLATADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCINDENDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

A sentença que o Autor pretende ver rescindida transitou em julgado em 21 de outubro de 2010, ou seja, há mais de sete anos desde a propositura da ação rescisória protocolada em 5 de fevereiro de 2018.

Sob esse prisma, estabelece o art. 975 do NCPC que “O direito à rescisão se extingue em dois (2) anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”.

Desse modo, o prazo decadencial de dois anos findou em 21 de outubro de 2012 e, como a presente ação foi ajuizada somente em 5 de fevereiro de 2018, quando já decorridos, portanto, mais de dois anos do trânsito em julgado da decisão rescindenda, operou-se a decadência.
(TJMT - N.U 1000997-56.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021).

AÇÃO RESCISÓRIA – REIVINDICATÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO – PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO – DECADÊNCIA – PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS – ART. 975/CPC – TERMO INICIAL – ÚLTIMO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DO QUAL NÃO CAIBA RECURSO – SÚMULA 401/STJ – HIPÓTESE DE FLAGRANTE INTEMPESTIVIDADE – EXCEÇÃO A REGRA – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, nos termos do art. 975, do CPC
.

A regra de que o prazo decadencial para a propositura de ação rescisória inicia-se com o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso interposto (Súmula 401 do STJ), é excetuada pela hipótese de flagrante intempestividade ou do recurso interposto não ter sido conhecido, razão pela qual, no caso vertente, a extinção da demanda, com resolução do mérito, é medida que se impõe, vez que apresentada após o término do prazo decadencial. Precedentes do STJ.
(TJMT - N.U 1006775-07.2018.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020).

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL SUPERADA PELO VOTO DA MAIORIA DOS PARES – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA SUSCITADA EX OFFICIO – ACOLHIMENTO – AÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Segundo entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, o prazo decadencial de dois anos previsto no art. 495 do CPC/73 para propositura de ação rescisória inicia-se na data do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo de conhecimento
. Para tanto, considera-se “a data do transcurso do prazo para recurso e, não, a data da certidão que apenas certifica que a decisão transitou em julgado.” (AgRg no AgRg no AREsp 787.252/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 10/05/2016).
(TJMT - N.U 0040864-88.2009.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 03/02/2020).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO RESCISÓRIA – DECADÊNCIA RECONHECIDA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – IMPOSSÍVEL RECEBER A DEMANDA COMO QUERELA NULLITATIS – VÍCIO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO SUPOSTAMENTE VICIADA É QUEM JULGA O INCIDENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – SEM NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
A Ação Rescisória possui prazo decadencial de 02 anos, não podendo ser conhecida após tal período, em observância ao princípio da segurança jurídica
. [...].
(TJMT -

N.U 1002224-18.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 16/02/2018).

Ante o exposto,
ACOLHO
a prejudicial de mérito de decadência, com o que julgo extinta a ação com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, II, do CPC. Por consequência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, a suspensividade disposta no §3o, do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021